Tribunal: STF
Processo: RE 65096
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-15
Data de publicação: 1972-05-15

Ementa:
A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO CONTA-SE DO EXAME
PERICIAL QUE COMPROVAR A ENFERMIDADE OU VERIFICAR A NATUREZA DA
INCAPACIDADE (SÚMULA 230). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO PARA, AFASTADA A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, SER A CAUSA
JULGADA COMO FOR DE DIREITO.